Tribunal: TJDFT
Processo: 0721593-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721593-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de conhecimento de n° 0721789-73.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA e SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANÇAS EIRELI, ora réus/agravantes nos seguintes termos (ID n° 128182338 – autos de origem): “Cuida-se de ação de conhecimento, sob procedimento comum, ajuizada por PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA em face de ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA e SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANÇAS EIRELI. Pede a autora tutela de urgência para que as rés se abstenham de efetuar cobranças que entende indevidas, pois ostenta a condição de sócio remido e não poderia ser submetido a alterações estatutárias prejudiciais com efeito retroativo. É a breve síntese. Fundamento e decido. Para concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). No caso, em exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito. Com efeito, o sócio remido somente é isento de taxa de manutenção, conforme art. 22 do atual Estatuto (Id 128132083 - Pág. 4). Os Estatuto anterior, editado em maio de 2007, da mesma forma somente conferiu isenção da taxa de manutenção (Id 128132085 - Pág. 4). Não consta, ainda, do Estatuto original, do ano de 1972 (Id 128132081), qualquer isenção a título de contribuições de melhoria, taxas extraordinárias ou de investimento que tenham sido regularmente aprovadas. Por fim, o contrato de aquisição também não confere a isenção almejada pelo autor (Id 128145520). Nesse mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO RECREATIVA. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. APROVAÇÃO DE TAXA EXTRAORDINÁRIA DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Tendo em vista que o Estatuto Social da associação previu que os sócios remidos estão isentos do pagamento de taxa de manutenção, não há que se falar em imunidade com relação a outras taxas extraordinárias instituídas em assembleia geral. 2. Diante da inexistência de abusividade na cobrança da taxa extraordinária, bem como da ausência de demonstração de que o apelado foi exposto a algum tipo de humilhação ou tratamento degradante, não há que se falar em indenização a título de danos morais, ante a legitimidade dos atos questionados. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1287134, 07019815320208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CLUBE. TAXAS DE MELHORIA. SÓCIO REMIDO. PRELIMINAR. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TAXAS PATRIMONIAIS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar rejeitada - ausência de ofensa à coisa julgada: Embora o ordenamento pátrio seja totalmente contrário à reanálise do que já foi devidamente discutido (artigo 502, 505 a 508 do CPC), se não for nenhuma das hipóteses em que essa regra é excepcionada, não se pode rediscutir as questões definitivamente transitadas em julgado. In casu, o feito sob exame é de cobrança da contribuição de melhoria/taxa patrimonial (do ano de 2014), que foi acordada por intermédio dos autos no 2014.07.1.021718 e, ainda, em relação à segunda parte da cota (do ano de 2018) que foi, novamente, estipulada em ata de assembleia geral extraordinária, de 20/02/2018. Assim, por se tratar a presente demanda apenas de meio para se obter valores inadimplidos pelo requerido/apelante, não há que se falar em modificação do que fora acordado nos autos do processo no 2014.07.1.021718-7, restando plenamente lícita e possível a busca de crédito que fora, inclusive, reconhecido pelo devedor/apelante, pelo menos em relação à primeira taxa (ano de 2014). 2. Prejudicial de mérito - prescrição - afastada: O prazo prescricional para se discutir cobrança oriunda de instrumento particular é quinquenal (artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil - CC). Assim, a alegação de prescrição deve ser afastada, já que o fato ensejador do direito discutido tem origem em ata de assembleia geral extraordinária (instrumento particular), que instituiu a taxa patrimonial de sócio remido em clube associativo, não sendo caracterizada a prescrição trienal do artigo 206, § 3o, inciso VII, alínea "b" do CC. 3. Mérito: O sócio remido não está imune à cobrança das taxas extraordinárias patrimoniais para realização de obras novas, visando implementar melhoramentos nas instalações do clube, mormente porque o estatuto da instituição prevê expressamente a isenção apenas da taxa de manutenção, portanto, taxa mensal ordinária devida para administração e conservação da associação. Logo, não reconhecida a abusividade da cobrança da taxa patrimonial, tampouco de nenhum vício na instituição da cota, não há que se falar em retirada da obrigatoriedade de pagamento da contribuição de melhoria patrimonial. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1219398, 07120344620188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a cobrança do débito de taxas de investimento (Id 128139001 - Pág. 3), aprovadas em assembleia, a princípio, é legítima, desde que não seja feita de forma reiterada e abusiva. Disposição final Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, tendo em vista a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, bem como o princípio da razoável duração do processo, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais, ficando postergada para momento posterior a designação da audiência a que alude o artigo 334, do CPC. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado da parte ré nos sistemas disponíveis neste juízo. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito.” Alega a parte agravante que vem sendo vítima de "cobrança vexatória" promovida pelos requeridas, com as quais possui vínculo mediante título de sócio remido. Informa que os réus/agravados têm lhe cobrado, constantemente, o pagamento de dívida cuja existência está submetida à análise do Judiciário nos autos do processo originário. Destaca que as cobranças são feitas de forma ostensiva e intimidatória, por meio de inúmeras ligações telefônicas, no número fixo de sua casa, além do envio de mensagens por meio de aplicativo de mensagens, sob a ameaça de, se não realizar o pagamento, ter seu nome inscrito em cadastros de proteção ao crédito. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal para que seja determinada a cessação das mencionadas cobranças até o trânsito em julgado da ação principal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. De início, em relação à probabilidade do direito do autor, deve-se registrar que a matéria posta em análise (cobrança) externa, como pressuposto fático, a existência do débito em si. Nesse contexto, se a dívida não existir, tratar-se-á de cobrança ilegítima, porque sem justa causa. Já na hipótese de a dívida existir, então deverá ser apurado o eventual abuso do direito de cobrança do credor. No caso, afere-se dos autos que o autor pleiteia a determinação para que os réus, ora agravados, se abstenham de efetuar cobranças que entende indevidas, pois ostenta a condição de sócio remido e não poderia ser submetido a alterações estatutárias prejudiciais com efeito retroativo. Da análise dos documentos juntados aos autos, em especial do Estatuto Social em vigor do Clube e daquele que era vigente no ano de 2007 (ID n° 128132083 e 128132085) respectivamente, verifica-se que o sócio remido somente é isento de taxa de manutenção. No mesmo sentido, não consta do Estatuto original (ID n° 128132081) ou do contrato de aquisição (ID n° 128139001 - Pág. 3) isenção alguma a título de contribuições de melhoria, taxas extraordinárias ou de investimento que tenham sido regularmente aprovadas. Dessa forma, não há evidências no feito, até o presente momento processual, de que o débito em questão seja ilegítimo. Por fim, em relação à análise do eventual abuso do direito de cobrança do credor, verifica-se – na origem – que a parte autora/agravante colaciona aos autos o recebimento de duas mensagens “SMS”, enviadas nos dias 17/06/2022 e 18/04/2022 (ID n° 36847323 e 36847321), além de “conversas” via aplicativo de mensagens datadas, respectivamente, de 13/10/2020, 21/10/2020, 15/09/2021 e 13/06/2022. Em relação às mencionadas mensagens recebidas pelo autor, ora agravante, ao longo do mês de setembro de 2021, verifica-se que elas visavam informar a mudança do código de segurança referente ao seu atendimento perante às rés, sendo que a cessação destas após a ciência pelo recorrente indica a boa-fé da parte recorrida. Ressalte-se, ademais, que não foram colacionados, até então, documentos que comprovem as alegadas inúmeras ligações telefônicas que estariam sendo feitas para o autor/agravante inclusive durante a noite e aos sábados e domingos. Assim, não se verifica a probabilidade do direito do autor também no que tange ao alegado abuso do direito de cobrança do credor. Nesse contexto, afere-se dos documentos juntados pelo agravante que, apesar de a cobrança da dívida por meio de mensagens de texto ser capaz de gerar dissabores, no caso concreto, não se verifica o alegado abuso a ponto de se verificar a exposição a qualquer situação externa vexatória o suficiente a indicar ou evidenciar dano (psicológico) à integridade dos direitos inerentes à personalidade da parte requerente (art. 12, Código Civil). Nesse sentido, inclusive, já decidiram esse Eg. Tribunal de Justiça e as Turmas Recursais do Distrito Federal. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL EM RAZÃO DE NOTICIADAS COBRANÇAS INDEVIDAS EM CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASOS RECONHECIDOS NO PAGAMENTO DAS FATURAS. POSTERIOR RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. COBRANÇAS SUCESSIVAS E INSISTENTES MEDIANTE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA (E-MAILS/SMS) E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS REFERENTES A PARCELAS JÁ PAGAS. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DE ALGUMAS PARCELAS COM ATRASO MÉDIO DE 28 DIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA, ABUSIVA OU CONSTRANGEDORA. EXERCÍCIO REGULAR E LEGÍTIMO DO DIREITO DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE INCLUSÃO NO CADASTRO NEGATIVOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. LIMITES DO APELO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. OBEDIÊNCIA AOS ARTIGOS 141 E 492, DO CPC. REGRA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - LEI No 8078/90. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. MÁ-FÉ, DOLO OU MALÍCIA PARA LESAR O CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADOS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. É descabido o pedido de indenização a título de danos morais, por reparação de supostos danos morais suportados em razão de cobranças apontadas insistentes, realizadas por meio de mensagens de celular - SMS e e-mails, sem qualquer outro desdobramento, ou inclusão no cadastro de maus pagadores. (...) (Acórdão 1278180, 07173056020198070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE DÍVIDA EM GRUPO DE MORADORES EM APLICATÍVO DE MENSAGENS. COBRANÇA VEXATÓRIA NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A cobrança de dívida constitui exercício regular do direito do credor, devendo ser evitado, no entanto, excessos, com vistas a proteger a privacidade e a imagem do devedor. II. Na hipótese vertente, as telas das conversas do grupo do condomínio acostadas aos autos (ID 106666923) não demonstram que houve prática de ato ilícito apto a justificar o acolhimento do pedido de indenização por danos morais. III. Conforme se observa, o síndico se ateve a publicar no grupo de mensagens lista com as audiências relacionadas ao condomínio que ocorreriam no mês de outubro e a indicar que havia ordem de penhora de terreno de inadimplentes, sem, contudo, indicar quais seriam estes. IV. Logo, não resta caracterizada qualquer cobrança vexatória, porquanto a incidência da norma prevista no art. 42 da Lei 8.078/90 requer a exposição do consumidor a situação de fato vexatória, de modo a afrontar seu direito da personalidade. V. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. (Acórdão 1197482, 07023004920198070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente o requisito necessário à concessão da Tutela Recursal pretendida, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 5 de julho de 2022 15:03:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora